Tribunal: STF
Processo: Pet 2657
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE INDEFERE
   PROVIMENTO LIMINAR, EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE
   JUÍZO CONCLUSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE - NÃO-CABIMENTO DO APELO
   EXTREMO - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGAR-LHE EFICÁCIA
   SUSPENSIVA - INVIABILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA - AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A concessão de medida cautelar, pelo Supremo
   Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso
   extraordinário, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária
   dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a
   jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de
   juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário,
   consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal
   de origem ou resultante do provimento de agravo de instrumento),
   (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade
   processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da
   tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria
   constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao
   texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material
   deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e
   (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação
   configuradora do "periculum in mora" (RTJ 174/437-438, Rel. Min.
   CELSO DE MELLO - Pet 1.981/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
   Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário contra atos
   decisórios que deferem, ou não, medidas liminares, qualquer que
   seja a sede processual de que emanem. É que tais decisões -
   porque fundadas em mero juízo de delibação motivado pelo
   reconhecimento da ocorrência, ou não, dos requisitos inerentes à
   plausibilidade jurídica e ao "periculum in mora" - assumem
   caráter essencialmente precário, provisório e instável, não
   veiculando, desse modo, qualquer juízo conclusivo de
   constitucionalidade, o que as torna insuscetíveis de adequação às
   hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da
   República. Precedentes.